Tribunal: TJSP
Processo: 1046637-88.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação revisional – Financiamento de veículo automotor – Pretensão de suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento pelo período de 6 meses – Possibilidade – Autor que adquiriu o veículo para fins de transporte escolar, atividade que foi interrompida em razão da pandemia de Covid-19 – Situação excepcional demonstrada, tanto que a instituição financeira já renegociou

Ementa:
Ação revisional – Financiamento de veículo automotor – Pretensão de suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento pelo período de 6 meses – Possibilidade – Autor que adquiriu o veículo para fins de transporte escolar, atividade que foi interrompida em razão da pandemia de Covid-19 – Situação excepcional demonstrada, tanto que a instituição financeira já renegociou anteriormente o contrato com o autor – Demais condições contratuais que permanecem inalteradas – Verba honorária adequadamente fixada - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.